Tribunal: TJDFT
Processo: 0033196-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO POR APENAS UM DOS ACUSADOS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. FRAÇÃO 1/6. REDUÇÃO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DO RÉU ALEXANDRE PROVIDO E RECURSO DO RÉU CAETANO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu obteve certidão de nascimento ideologicamente falsa, perante o cartório de Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas, Protesto, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais e Tutelas, situado no Município de Adelândia/GO, a condenação é medida de rigor.
2. O conjunto probatório carreado aos autos não é apto e suficiente a embasar a condenação do corréu, porquanto as provas colhidas não indicam que ele tinha ciência do uso de documento falso pelo réu, uma vez que apenas concordou em figurar como sócio da empresa em troca de compensação em dinheiro.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações penais anteriores não podem ser usadas para valoração negativa da personalidade.
4. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
5. Mantém-se a agravante da reincidência, diante das condenações anteriores certificadas nos autos.
6. Recurso do réu ALEXANDRE provido. Recurso do réu CAETANO parcialmente provido.